Tribunal: TJPA
Processo: 0005057-36.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005057-36.2013.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO DJALMA SAMPAIO, AGROFERT LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005057-36.2013.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

APELADO: AGROFERT LTDA – ME

APELADO: FRANCISCO DJALMA SAMPAIO

ADVOGADO: MARCIA SIMONE ARAGAO SAMPAIO – OAB/PA 10.989

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE ANTE A SUA QUALIDADE DE SIMPLES MANDATÁRIO ENDOSSANTE. DESCABIMENTO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM DE R$ 15.000,00 DESPROPORCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para negar provimento ao apela da demandada e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 1602439 - Pág. 2, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, movida por FRANCISCO DJALMA SAMPAIO e AGROFERT LTDA – ME, em desfavor de VOGES METALURGICA LTDA e BANCOP DO BRASIL S/A., julgou procedente o pedido da inicial, para determinar o cancelamento do protesto indicado na inicial e a condenação em danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, a instituição bancária (BANCO DO BRASIL S/A.), interpôs recurso de apelação no id. 1602443 - Pág. 2, onde em apertada síntese, alega a inexistência de dano moral, bem como que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 é desproporcional e desarrazoado.

Contrarrazões ofertadas pela autora no id. 1602444 - Pág. 2, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela 1ª demandada.

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de legitimidade da instituição bancária em relação aos títulos protestados em desfavor da parte autora, ora apelante, bem como acerca dos danos morais fixados em R$ 15.000,00.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que não possui responsabilidade pelo protesto indevido.

Conforme preceitua a Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça, "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato tem legitimidade passiva para figurar em ação que se pretende a nulidade do referido título bem como a sustação ou cancelamento do protesto.

Do mesmo modo, o endossatário, mormente em se tratando de endosso-translativo, tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que vise a declaração de nulidade da cártula.

Nessas hipóteses, em que a instituição bancária recebe o título por endosso e pretende protestá-lo, sem a adoção das devidas cautelas, assume o risco de sua conduta.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA OU LASTRO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO-MANDATO. CONDUTA DO ENDOSSATÁRIO, A QUAL CONFIGURA CULPA MANIFESTA FRENTE AO SACADO, PELO APONTAMENTO FEITO POR ELE, DEVIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE E À INEXISTÊNCIA DESSE COMPROVANTE, DA NOTA FISCAL.GRAVE CONDUTA NEGLIGENTE. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00016865620168160095 Irati 0001686-56.2016.8.16.0095 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESPROVIMENTO - ENDOSSO-TRASLATIVO - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROCEDÊNCIA. 1. No endosso translativo, deixa o banco de ser mero mandatário, passando a agir em nome próprio e assumindo a responsabilidade como suposto credor. Portanto, resta configurada a sua legitimidade passiva. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 04154181920148130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023).

No que tange ao Dano moral, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido (Aglnt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.8.2020, DJe de 31.8.2020).

Na fixação do quantum indenizatório, deve ser considerada a dupla finalidade da reparação, qual seja, proporcionar a vítima uma satisfação sem que isso represente um enriquecimento sem causa e punir o causador do dano como forma de reprimir o ato praticado.

Sendo assim, bem apreciadas as peculiaridades do caso, entendo que o valor do dano moral arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), merece ser reformado por inferir que este montante não se mostra moderado e razoável em vista das especificidades do fato e da extensão do dano, observadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Desse modo, entendo necessário reduzir os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 15.000,00 PARA r$ 10.000,00, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023